Tribunal: CARF
Processo: 15540.720553/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.720553/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.399 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
RQ SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CABIMENTO.
A pessoa jurídica será excluída de ofício do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, com efeitos a partir do
primeiro dia do ano, quando ocorrer embaraço à Fiscalização, caracterizado
pela não apresentação de Livros, documentos e extratos bancários, bem como a
falta de registro integral da movimentação financeira, inclusive bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) rejeitar a
preliminar suscitada e, ii) no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720553/2013-75
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720553/2013-75

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-100.104 - 2a Turma
da DRJ/RJO, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de exclusão do Simples Nacional através do
ADE n° 84, de 28 de novembro de 2013, publicado no DOU n° 232, de 29/11/2013, que
determinou a exclusão da interessada do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, com efeito a partir de 01 de janeiro de 2008.
A fiscalização apresentou Representação Fiscal para Fins de Exclusão
do Simples Nacional contra a Pessoa Jurídica acima identificada, efetuada com base nos
incisos II e VIII e § 1° do artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006 (fl.02).
A exclusão se deu, portanto, por motivo do contribuinte, intimado e
reintimado, não apresentar seu Livro Caixa e nem os extratos bancários de sua
movimentação financeira (inciso II do art. 29), além de registrar em seu Livro Diário
apenas a conta corrente de um banco, quando possuía e movimentava conta corrente
em três bancos. Desta forma, os depósitos escriturados em seu Livro Diário totalizaram
apenas R$ 171.759,45, quando teve movimentação financeira superior a R$
4.000.000,00, caracterizando-se, assim, a imprestabilidade de sua escrituração para
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária (inciso VIII do art. 29).
Fora lavrado Termo de Embaraço à Fiscalização, em 07 de dezembro de
2012, por motivo da negativa não devidamente justificada de apresentação de livros e
documentos, bem como de informações sobre movimentação financeira.
Por força do §1° do mesmo art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006, a
exclusão de ofício se deu no próprio mês em que incorreu a infração, qual seja, o mês de
janeiro de 2008.
A interessada foi cientificada da exclusão em 03/12/2013, conforme
Aviso de Recebimento-AR de fl. 57.
Inconformada com a exclusão, a mesma apresentou, em 12/12/2013, a
manifestação de inconformidade de fls. 60/65, onde argui a tempestividade, transcreve o
teor do ADE n° 84/2013 e alega, em síntese, que:
Em tendo apresentado manifestação de inconformidade à sua exclusão
do SIMPLES, por força do § 3° do art. 75 da Resolução do CGSN n° 94, de 29 de
novembro de 2011, tal exclusão somente poderia se tornar efetiva e, por conseguinte,
produzir efeitos, após o trânsito em julgado do processo e na hipótese da decisão
definitiva considerar o ato da autoridade tributária procedente em sua plenitude.
Jamais houve negativa não justificada de exibição de qualquer livro ou
documento da empresa, mas tão somente a impossibilidade de sua apresentação,
motivado única e exclusivamente por força dos fatos relatados.
Não houve falta de escrituração no livro diário da movimentação
financeira.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720553/2013-75

A ausência do livro razão ou a falta de escrituração do mesmo não traz
nenhum prejuízo ao Fisco, uma vez que o cálculo do SIMPLES é efetuado com base em
receita, devendo a exclusão do SIMPLES ser utilizada somente quando a autoridade
fiscal não consegue realmente apurar a veracidade do que foi declarado ou na falta de
recolhimento, o que não teria acontecido, pois os elementos e informações apresentados
foram mais que suficientes para todas as verificações e análises.
Encerra pedindo seja provida a manifestação e anulado o ato praticado.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 2a Turma da DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-100.104, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
ANO-CALENDÁRIO: 2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CABIMENTO.
A pessoa jurídica será excluída de ofício do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, com efeitos a partir do
primeiro dia do ano, quando ocorrer embaraço à Fiscalização, caracterizado
pela não apresentação de Livros, documentos e extratos bancários, bem como a
falta de registro integral da movimentação financeira, inclusive bancária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
O ato de exclusão, tratado pela lei como declaratório, produz efeitos a partir do
próprio mês em que incorrida a situação. A possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples
não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da
exclusão.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Assiste razão à interessada que, de conformidade com o art. 75, §3°, da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional-CGSN n° 94, de 29 de
novembro de 2011 (com a Redação dada pela Resolução CGSN n° 121, de 08
de abril de 2015), na hipótese de a Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno
Porte-EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que
iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte. Porém, o mesmo
parágrafo determina que deve ser observado, quanto aos efeitos da exclusão, o
disposto no art. 76, seguinte, que assim determina:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720553/2013-75

Art. 76. A exclusão de oficio da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I-...
V - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar n°123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1°)
a) for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que
autorizam a requisição de auxílio da força pública;
b) [...]
g) houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]
§ 3°A ME ou EPP excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas. (Lei Complementar n°123, de 2006, art. 32, caput)
§ 4°... (grifos meus)
2. Destarte, face à falta de apresentação do livro caixa e escrituração não
permitindo a correta identificação da movimentação financeira no ano-
calendário de 2008, os efeitos da exclusão se processaram desde janeiro de
2008, sujeitando-se a interessada, a partir daquele ano, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, independente de ter apresentado
manifestação de inconformidade ao ADE que a excluiu da sistemática do
SIMPLES.
3. Cumpre destacar a Súmula n° 77 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF que assim determina:
"Súmula 77 - A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão."
4. Quanto à alegação de que jamais houve negativa não justificada de exibição
de qualquer livro ou documento da empresa, mas tão somente a
impossibilidade de sua apresentação, motivado única e exclusivamente por
força dos fatos relatados, cumpre esclarecer que a simples resposta sem
cumprimento da intimação com apresentação de livros e documentos,
justificada a omissão pela mudança de endereço que dificultaria
encontrar os mesmos, não afasta a caracterização de embaraço à
fiscalização por falta de apresentação de livros, documentos e extratos
bancários.
5. Cumpre destacar que a interessada poderia ter obtido os extratos bancários
junto às instituições financeiras onde manteve conta e que o único livro
contábil apresentado continha apenas 5% da movimentação financeira
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720553/2013-75

bancária no ano-calendário.
6. Improcedem as alegações da interessada de que não houve falta de
escrituração de sua movimentação financeira, uma vez constatada expressiva
omissão de receitas consubstanciada exatamente em créditos bancários cuja
origem não foi comprovada (art.42 da Lei n° 9.430/1997), tendo sido
constatada que a interessada, possuindo três contas bancárias, escriturava
apenas uma delas.
7. Por fim, quanto às alegações de que a ausência de livros ou falta de
escrituração não traz nenhum prejuízo ao Fisco, uma vez que o cálculo do
SIMPLES é efetuado com base em receita, devendo a exclusão do SIMPLES
ser utilizada somente quando a autoridade fiscal não consegue realmente
apurar a veracidade do que foi declarado ou na falta de recolhimento, o que
não teria acontecido, pois os elementos e informações apresentados foram
mais que suficientes para todas as verificações e análises, cumpre destacar
que, independente do cálculo do SIMPLES ser feito com base na Receita da
empresa, as Pessoas Jurídicas enquadradas em tal modalidade se obrigam à
escrituração do Livro Caixa, sendo a falta de sua escrituração ou de sua
apresentação motivo suficiente para a exclusão do Simples, bem como o
embaraço à fiscalização ou a imprestabilidade da escrituração para apuração
da movimentação financeira, inclusive bancária, conforme determina o art. 29
da Lei Complementar n° 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I
- [...]
II
- for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como
pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720553/2013-75

O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Das Preliminares

A Recorrente alega que a autoridade tributária poderia iniciar o correspondente
procedimento de exclusão da empresa da sistemática do SIMPLES, somente depois de
ultrapassadas todas as possibilidades de manifestação de inconformidade e de recurso a que o
contribuinte tem direito por imposição legal até que seja prolatada a decisão definitiva e caso lhe
seja totalmente desfavorável, in verbis:
O
presente
processo
administrativo
originou-se
do
Ato
Declaratório Executivo DRF Niterói n° 84, de 28/11/2013, adiante transcrito:

A Recorrente, em sua MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
procurou esclarecer as razões da impropriedade da sua exclusão da sistemática
do SIMPLES NACIONAL, analisando todos os elementos constantes do Ato
Declaratório Executivo em questão.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720553/2013-75

Para sua total surpresa, a D. Autoridade Julgadora de 1o grau, em
sua decisão, avaliou como incabíveis os argumentos apresentados pela
Recorrente, optando por manter a exclusão da Recorrente da sistemática do
SIMPLES.
Por conseguinte, a Recorrente vem reiterar, no presente recurso,
todas as razões expostas nas suas Manifestações de Inconformidade constantes
do presente processo em epígrafe aduzindo, ainda, o que segue:
Da análise dos termos dos Atos Declaratórios acima se constata
que, tendo o contribuinte espontaneamente, como lhe faculta a legislação, visto
enquadrar-se nas condições estabelecidas para as empresas de pequeno porte,
optado por se inscrever no SIMPLES objetivando usufruir dos benefícios de um
regime tributário diferenciado mais simplificado e favorecido, passou a gozar das
prerrogativas que a lei lhe oferecia dentro de uma estratégia maior estabelecida
pelo Estado visando a proteger e estimular o desenvolvimento empresarial deste
importante segmento econômico.
A par disto, e numa demonstração clara de total isenção, a
Recorrente, desde a data de sua opção e ao longo de todo este período, esteve
sempre dentro das condições legais estabelecidas pela legislação do SIMPLES,
consoante se pode verificar pelas declarações de rendimentos regularmente
entregues.
Todavia, na contramão da intenção manifestada no texto da
Constituição Federal brasileira e corroborada pelo legislador ordinário surge a
figura do Ato Declaratório Executivo determinando a exclusão da empresa da
sistemática do SIMPLES NACIONAL com todos os percalços e dificuldades
decorrentes de tais atos administrativos.
Entretanto, no uso do direito que a lei lhe assegura, a Recorrente
contestou, no prazo legal, a expedição do inconsistente ato declaratório, com
fulcro no artigo 15 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, instaurando-
se, a partir de então, a fase litigiosa do procedimento, restando suspensos os
efeitos da exclusão.
Na esteira deste entendimento, o próprio ADE n° 84 que trata da
exclusão do SIMPLES NACIONAL, em seu art. 3o, assim preceitua:
Art. 3°Poderá o contribuinte, dentro do prazo de trinta dias, contados a partir da
ciência deste Ato, manifestar a inconformidade, por escrito, nos termos do
Decreto n" 70.235, de 7 de março de 1972, e alterações posteriores,
relativamente à exclusão do Simples Nacional, à Delegacia da Receita federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, assegurados o contraditório e a
ampla defesa.
Ora r.Conselheiros: o artigo acima citado demonstra de modo
inconteste que o contribuinte, uma vez decidindo utilizar o seu sagrado direito de
manifestar-se contra o ato da autoridade dentro do prazo legal, estabelece que a
exclusão somente se efetive após a decisão definitiva da lide. Não há dúvida de
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720553/2013-75

que a apresentação de manifestação contra o ato administrativo no prazo legal
exigirá, por conseguinte, que os seus efeitos fiquem suspensos aguardando a
decisão da lide.
Ainda no tocante ao SIMPLES NACIONAL, o parágrafo 3o do art.
75 da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional n° 94, de 29 de
novembro de 2011, adiante transcrito, vem autenticar, aliás, de forma inconteste,
os argumentos acima expostos:

Consoante claramente se verifica, somente se efetivará a exclusão
do SIMPLES Nacional depois de ultrapassadas todas as possibilidades de
manifestação de inconformidade e de recurso a que o contribuinte tem direito por
imposição legal até que seja prolatada a decisão definitiva e caso esta lhe seja
totalmente desfavorável. Aí sim, depois de esgotadas todas as possibilidades de
contestação do ato administrativo, somente a partir deste momento e nunca
antes, poderia a autoridade tributária iniciar o correspondente procedimento de
exclusão da empresa da sistemática do SIMPLES.
Enfim, a medida extrema de exclusão do SIMPLES somente pode
se tornar efetiva e, por conseguinte, produzir seus efeitos APÓS O TRÂNSITO
EM JULGADO do processo e na hipótese de a decisão definitiva considerar o ato
da autoridade tributária procedente na sua plenitude e, portanto, totalmente
desfavorável à Recorrente.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720553/2013-75

Observa-se um equívoco na interpretação da recorrente quanto ao correspondente
procedimento de exclusão da sistemática do Simples, pois não há previsão legal que impeça à
fiscalização emitir o termo de exclusão do referido regime, dando início ao procedimento de
exclusão. Na hipótese da ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quanto da decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte observando-se, quanto aos efeitos
da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar n9 123, de 2006, art. 39, § 62)
Não faz nenhum sentido a pretensão de que a fiscalização esteja impedida de
emitir o termo de exclusão, dando início ao procedimento, pois caso não o fizesse não seria
possível ao contribuinte impugnar o referido termo e dessa forma dar início ao litígio
administrativo tributário, ou seja, seria letra morta o artigo 75 §3o da Lei Complementar no 123,
de 2006.
Ante o exposto, rejeita-se as alegações preliminares trazidas pela recorrente.

Do Mérito

A Recorrente sustenta que não havia a necessidade da exclusão da sistemática do
SIMPLES, pois mesmo se não tivesse registrado sua movimentação financeira, o que como já
mencionado não é verdade, a apuração por parte do fisco da receita bruta não sofreria nenhum
tipo de alteração restando inconteste, no presente caso, que os elementos e informações
apresentados eram mais do que suficientes para a fiscalização efetuar todas suas verificações e
análises, in verbis:
No caso em apreço, a sustentação da exclusão de ofício do
SIMPLES Nacional baseia-se na absurda argumentação de embaraço à
fiscalização pela falta de apresentação de extratos bancários e pela falta de
escrituração no Livro Diário da Movimentação Financeira.
Com relação à absurda alegação de embaraço à fiscalização resta
mais do que comprovado que tal situação, em nenhuma hipótese e sob nenhum
aspecto, jamais aconteceu. No curso da ação fiscal todas as exigências da
fiscalização consubstanciadas nos diversos Termos de Intimação lavrados foram
sempre atendidas pela dentro do prazo estabelecido conforme facilmente se
comprova pelas cartas respostas entregues pela Manifestante em atendimento a
todos estes termos.
Neste prisma, deve ser ressaltado que nenhum fato ocorreu que
pudesse configurar a extrema hipótese aventada por esta fiscalização de
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO nos termos do inciso II, art. 29 da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Tal absurda situação, caso
ocorresse, poderia até mesmo justificar da parte do Auditor Fiscal responsável
nos termos da lei, a requisição de auxílio da força pública federal, estadual ou
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720553/2013-75

municipal, e que deste modo justificasse a ameaça de exclusão de ofício da
sistemática do SIMPLES NACIONAL. Registre-se, ademais, que JAMAIS houve
negativa NÃO JUSTIFICADA de exibição de qualquer livro ou documento da
empresa, mas tão somente a impossibilidade de sua apresentação motivada única
e exclusivamente por força dos fatos relatados o que prejudica tão somente à
fiscalizada, sem nenhuma dúvida a maior interessada no melhor atendimento
possível à fiscalização.
Em relação à falta de escrituração no livro Diário da
movimentação financeira, a Manifestante insiste que há sim registros de
movimentação financeira em sua contabilidade como pode ser facilmente
constatado, e dessa forma não entende a afirmação da autoridade fiscal de que
houve falta de escrituração da movimentação financeira.
Reconhece a Manifestante que a legislação de regência obriga as
empresas optantes pelo Simples Nacional a este tipo de escrituração. Entretanto,
em se tratando de empresas das quais se tem pleno conhecimento de sua receita
(declarada ou omitida) a ausência do citado livro ou a falta de escrituração do
mesmo não traz nenhum prejuízo ao Fisco, uma vez que o cálculo do SIMPLES é
efetuado com base na receita. Portanto, o que se deduz é que de fato não havia
motivo real para a exclusão do SIMPLES a não ser para justificar a autuação
com base no lucro real, presumido ou arbitrado tendo em vista alguma
impossibilidade/dificuldade interna da Receita Federal em promover autuações
com base no SIMPLES NACIONAL.
A exclusão de ofício da sistemática do SIMPLES por se tratar de
medida extrema, com prejuízos irreversíveis ao contribuinte, só deveria ser
utilizada como último recurso, quando a autoridade fiscal não conseguisse
realmente apurar a veracidade do que foi declarado ou na hipótese de existir
falta de recolhimento, o que não aconteceu no caso vertente.
A Manifestante apurava seus tributos com base no SIMPLES e sua
contabilidade, bem com os documentos colocados à disposição da Fiscalização,
permitia com tranquilidade, a completa apuração da veracidade do que foi
declarado, independente de haver ou não escrituração da movimentação
financeira, da receita estar ou não declarada, o que comprova que não havia a
menor necessidade da sua exclusão do SIMPLES. Tanto é verdade que a base de
cálculo possivelmente a ser levantada pela fiscalização será a mesma para a
apuração do SIMPLES, do lucro presumido e do lucro arbitrado. Deste modo
cabe a seguinte indagação: qual seria a necessidade da exclusão da empresa da
sistemática do SIMPLES?
O que fica bem claro e importa demonstrar é que não havia a
menor necessidade da exclusão da sistemática do SIMPLES, pois mesmo se a
Manifestante não tivesse registrado sua movimentação financeira, o que como já
mencionado não é verdade, a apuração por parte do fisco da receita bruta da
Manifestante não sofreria nenhum tipo de alteração restando inconteste, no
presente caso, que os elementos e informações apresentados eram mais do que
suficientes para a fiscalização efetuar todas suas verificações e análises.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720553/2013-75

Verifica-se, conforme representação fiscal (fls. 2), que no curso do procedimento,
determinado pelo Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 07.1.02.00-2011-00843-3,
constatou-se que o contribuinte, apesar de intimado e reintimado, não apresentou seu Livro-
Caixa nem os extratos bancários de sua movimentação financeira, além de registrar em seu Livro
Diário apenas a conta corrente de um banco, quando na realidade possui conta corrente em três
bancos. Os depósitos escriturados em seu Livro Diário totalizam R$171.759,45, enquanto que o
contribuinte possui movimentação financeira superior a R$4.000.000,00.
Quanto à alegação de que jamais houve negativa não justificada de exibição de
qualquer livro ou documento da empresa, mas tão somente a impossibilidade de sua
apresentação, motivado única e exclusivamente por força dos fatos relatados, esclarece-se que a
simples resposta sem cumprimento da intimação com apresentação de livros e documentos,
justificada a omissão pela mudança de endereço que dificultaria encontrar os mesmos, não
afasta a caracterização de embaraço à fiscalização por falta de apresentação de livros,
documentos e extratos bancários.
Ante o exposto, não assiste razão à recorrente em sua alegações, pois a negativa
não justificada de apresentação de seus livros e de documentos em que se assente a escrituração
das atividades do sujeito passivo, caracterizam o embaraço a fiscalização, que , assim como, a
falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária, são causas de exclusão de ofícios das empresas optantes pelo Simples
Nacional, de acordo como o artigo 29, incisos II e VIII, da Lei Complementar 123 de 14 de
dezembro de 2006, transcrito a seguir:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.399 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720553/2013-75

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, e no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário e manter a exclusão da recorrente do regime do
SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital